Tribunal: TJMT
Processo: 1013633-15.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013633-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (AGRAVADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (AGRAVADO), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR
ACÓRDÃO
DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

O novo cálculo apresentado pelo perito judicial foi homologado pelo juízo de origem, tendo em vista que o cálculo anterior foi retificado por
acórdão
deste Tribunal, por isso correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013633-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADOS:

MARCOS FILIPPI e DERLI APARECIDA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº
0008735-69.2016.8.11.0037
, opostos no feito executivo manejado por
MARCOS FILIPPI
e
DERLI APARECIDA MATOS
em seu desfavor, que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante e homologou laudo técnico pericial relativo aos cálculos da execução.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“nos autos dos Embargos à Execução foi determinada a realização da perícia contábil”
(sic).

Aduz que impugnou o cálculo
“diante do evidente erro quanto á aplicação das taxas de juros aplicadas na ordem de 19% ao invés de 0,19% fazendo a dívida saltar para um valor exorbitante. Desse modo, tal decisão foi objeto de agravo de instrumento, o qual foi provido a fim de determinar nova apresentação do cálculo em questão”
(sic).

Ressalta que
“apresentada a planilha pelo perito, o agravante foi intimado a se manifestar. No entanto, novamente encontrou-se erros no cálculo, demonstrando excesso de execução, incidência de juros sobre juros, de modo que o cálculo fora impugnado. Porém, o juízo “a quo” homologou o cálculo apresentado sob a alegação de que o agravante deixou de apontar o suposto erro do perito”
(sic).

Sustenta que em relação ao
“fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, faz-se mister discorrer que este é cristalino no caso “sub examine”, posto que a decisão em testilha gera risco do agravante se submeter a pagar valor que não lhe é devido, isto é, homologar o laudo técnico pericial impugnado, fará com que o i, Julgador analise confiando apenas num documento que se baseou no exposto por apenas uma parte da demanda”
(sic).

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, para reconhecer como legítimo o cálculo apresentado, rejeitando o laudo pericial, determinando nova elaboração com a substituição do perito.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 01/08/2022, conforme decisão de Id
137027667.

Os agravados ofereceram a contraminuta, em que rechaçam as razões expostas pelo agravante, e ao final, por considerar o
recurso
manifestamente protelatório, pedem pelo seu desprovimento com aplicação de multa de 1% sobre o valor da execução (Id
141015180).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 135973651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS FILIPPI e OUTRA
ajuizaram a ação de execução para entrega de coisa certa em desfavor de
VALNEI LUIZ GUENO
, ora agravante, almejando a entrega de 8.525 sacas de soja de 60 Kg, que equivalem a 511.500 Kg, onde a execução para entregar coisa certa foi convertida para entregar quantia certa.

Diante disso, foi determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor de 7.500 sacas de soja de 60 Kg, devidas em abril de 2006.

Realizada a perícia pelo e
xpert
, as partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo, ocasião em que o agravante manifestou sua discordância.

Denota-se dos autos que anteriormente ocorrera a homologação do cálculo apresentado pelo perito de forma errônea, sendo este objeto do Agravo de Instrumento nº. 1001811-63.2021.8.11.0000, interposto pelo ora agravante, o qual foi julgado provido pelo Colegiado desta c. Câmara, diante do erro evidente na planilha de cálculo apresentada pelo perito, o qual aplicou a taxa de juros pelo índice INPC/IBGE, em relação ao mês de janeiro de 2020, na ordem de 19% (dezenove por cento), quando na verdade o correto seria 0,19 (zero vírgula dezenove por cento).

Referido instrumento restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO APONTANDO ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS – PERÍCIA HOMOLOGADA – ERRO NO CÁLCULO – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURS PROVIDO.

O erro material existente nos cálculos já homologados gera evidente enriquecimento sem causa do exequente/agravado, devendo, portanto, ser retificado.”

Assim, diante do manifesto erro apresentado, o perito foi novamente intimado a se manifestar. Por sua vez, o agravante afirma novamente que o cálculo foi apresentado de forma irregular, demonstrando excesso de execução no que tange aos juros moratórios, razão pela qual apresentou impugnação ao cálculo, cujos termos foram objetados pelos agravados, e manifestação de concordância com o laudo apresentado e já retificado pelo perito judicial, seguindo-se da decisão ora agravada, em que a Magistrada
a quo
homologou o novo cálculo produzido pelo
expert
. Confira-se:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado novo cálculo no id n. 79879980, sendo que a parte embargante manifestou discordância.

Todavia, ao impugnar o laudo, o embargante não aponta especificamente qual seria o erro na elaboração do cálculo ou a parcialidade do perito, ou qualquer outro motivo capaz de desconsiderar o cálculo realizado, se limitando apenas a alegar excesso quanto aos juros.

Ao revés, deixou de demonstrar através de planilha de cálculo o suposto erro do perito.

Assim, considerando que o perito corrigiu os cálculos nos termos mencionados no acórdão de id n. 74767098, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado (id n. 79879980).

Expeça-se o alvará dos honorários periciais em favor do perito.

Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”

Inconformado, o agravante alega que o cálculo não apresenta método científico, bem como há excesso de execução ante a aplicação de juros sobre juros.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Como se vê dos autos do
processo
de execução, o perito realizou novos cálculos, desta feita, de acordo com o que foi decidido no agravo de instrumento interposto anteriormente pelo aqui também agravante – RAI nº. 1001811-63.2021.8.11.0000.

O novo cálculo, portanto, atendeu aos ditamos legais, não havendo qualquer irregularidade, bastando, para tanto, um simples passar de olhos da planilha anexada no Id 136911667 – fls. 128/147, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de piso, logo, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, não sendo o caso de modificação do
decisum
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO ERRÔNEO PELA PARTE EXEQUENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE – NECESSIDADE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO DEFERIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS RECENTE – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Como a parte exequente não demonstrou equívocos no cálculo da parte executada e, em verdade, verifica-se afronta à sentença no seu próprio cálculo, desnecessário o retorno dos autos à contadoria, eis que o vício já foi aclarado e resolvido, o que apenas arrastaria mais o andamento do feito, que tramita há mais de uma década.

2- Diante do erro de cálculo quanto ao termo inicial dos juros, a parte exequente recebeu valor maior que o devido, o que configura enriquecimento ilícito por excesso de execução.

3- O art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

4- A presunção de pobreza se estendeu 5 anos depois da decisão de deferimento, enquanto que a decisão agravada foi proferida recentemente, em prazo superior ao quinquenal, quando não mais se presume a hipossuficiência.

5- A situação financeira dos agravantes se alterou com o recebimento do valor referente à indenização, de modo que não há direito à justiça gratuita.”
(N.U 1013441-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES
– DISSONÂNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS PELAS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NOS DOS RESPECTIVOS EMBARGOS E A METODOLOGIA EMPREGADA PELAS PARTES IMPUGNANTES –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Não havendo precisa demonstração de equívoco na elaboração do cálculo do valor exequendo e sendo visível e confessado o emprego, pelas partes, de metodologia de cálculo diversa dos parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos da execução e apensos, de rigor a manutenção da decisão que rejeita as impugnações e homologa o laudo pericial contábil
.”
(N.U 1005149-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Por fim, quanto à aplicação de multa de 1% sobre o valor da execução vindicada pelos recorridos, por considerar o
recurso
manifestamente protelatório, tenho que o mesmo não merece ser acolhida, pois não restou comprovada a litigância de má-fé do agravante para que haja a aplicação da referida multa, somente incidente nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 80 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022